Tribunal: STF
Processo: MS 30371
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU 3. Técnico de Apoio Especializado/Transporte. 4. Exigência de atestado médico específico para realização do TAF. Previsão editalícia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Razoabilidade. Forma de a Administração garantir a integridade dos candidatos na realização das extenuantes provas e resguardar-se das eventuais responsabilidades, não configurando afronta ao texto constitucional ou requisito irrazoável. 5. Ausência de direito líquido e certo. 6. Segurança denegada.